Tribunal: TJBA
Processo: 8004357-98.2023.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004357-98.2023.8.05.0248 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DERMEVAL CAMPOS e outros (3) Advogado(s): ERIDSON RENAN SOUZA SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. DESCABIMENTO. POSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DOS ATOS. RECONHECIMENTO DO CRÉDITO PELO ESTADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, sob o fundamento de ilegitimidade passiva do Estado da Bahia, em demanda de jurisdição voluntária voltada à expedição de alvará judicial para levantamento de valores reconhecidos administrativamente. Os apelantes requereram a reforma da decisão para o regular prosseguimento do feito, com o aproveitamento dos atos processuais já praticados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: definir se a presença do Estado da Bahia no polo passivo impede o processamento da demanda de jurisdição voluntária para expedição de alvará judicial; estabelecer se é possível o aproveitamento dos atos processuais com a exclusão da parte indevidamente indicada. III. RAZÕES DE DECIDIR O pedido de alvará judicial possui natureza de jurisdição voluntária, nos termos do art. 725, VII, do CPC, cuja estrutura prescinde da configuração de partes antagônicas e do litígio propriamente dito. Na jurisdição voluntária, a atuação do juiz se orienta pela legalidade, finalidade e tutela do direito material, conforme autorizado pelo art. 723, parágrafo único, do CPC, o qual afasta a necessidade de legalidade estrita. A indicação de parte ré não constitui requisito de validade do procedimento de jurisdição voluntária, nem autoriza a extinção do feito quando não houver prejuízo processual. O crédito objeto do pedido de alvará é reconhecido pelo próprio Estado da Bahia e encontra-se devidamente regulamentado por legislação específica, com documentação hábil à comprovação da titularidade e exigibilidade. A decisão de extinção sem resolução de mérito desconsidera os princípios da instrumentalidade das formas, da primazia do julgamento de mérito e da efetividade da jurisdição, previstos no CPC e na Constituição Federal. Mostra-se juridicamente adequado excluir a parte indevidamente indicada, sem nulidade dos atos processuais, para permitir o regular prosseguimento do feito. Decisão anterior do mesmo magistrado, em caso idêntico, reconheceu a procedência do pedido mesmo com o Estado da Bahia no polo, evidenciando quebra de isonomia e coerência decisória. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O pedido de alvará judicial, por se enquadrar na jurisdição voluntária (art. 725, VII, do CPC), prescinde da indicação de parte ré, sendo inadmissível a extinção do feito por suposta ilegitimidade passiva quando ausente prejuízo processual. Nos procedimentos de jurisdição voluntária, admite-se a exclusão da parte indevidamente indicada com o aproveitamento dos atos processuais já praticados, em respeito aos princípios da instrumentalidade das formas, da primazia do julgamento de mérito e da efetividade da jurisdição. A jurisprudência deve respeitar os princípios da segurança jurídica, coerência e isonomia, especialmente quando constatada decisão anterior do mesmo magistrado em situação idêntica. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 723, parágrafo único, e 725, VII. CF/1988, art. 5º, XXXV, LIV e LXXVIII. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº. 8004357-98.2023.8.05.0248, em que figura como apelante DERMEVAL CAMPOS e outros (3) e apelado ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia, DAR PROVIMENTO ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria